Tribunal: TJDFT
Processo: 0741695-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA AVERBAÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE DEMONSTREM O PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na possibilidade de concessão da tutela de urgência, consistente na averbação da demanda judicial no imóvel objeto da adjudicação compulsória, até o julgamento do processo.
II. No caso concreto, a parte agravante sustenta a probabilidade do direito diante do contrato de “cessão de direitos e obrigações decorrentes de contrato de promessa de compra e venda”, que demonstraria a sua legitimidade para postular a “proteção” do imóvel, diante de eventuais constrições por débitos de terceiros; e o perigo de dano estaria fundamentado na iminência do imóvel ser indicado ao plano de recuperação judicial pela parte agravada, caso não fosse averbado o litígio na matrícula do bem.
III. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa ordem de restrição, haja vista que a autora não comprovou, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrados fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio (insuficiência da isolada alegação acerca da possibilidade de “constrições” do imóvel por dívida de terceiro).
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.